Tribunal: TJDFT
Processo: 0007642-04.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0007642-04.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMP SIDERURGIA S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. A BMP SIDERURGIA S/A informa nos autos o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0099443-13.2004.8.07.0001, cuja decisão proferida naquela demanda originou o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intimem-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 13:31:20. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador